Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-78.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de declaração – obreiro – discordância quanto ao conteúdo do decisum – omissão, contradição e obscuridade – inocorrência – propósito infringente – rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001429-78.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante DANIEL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001429-78.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 25.165
2
Voto no 25.165-A
Embargos de Declaração no 1001429-78.2019.8.26.0564/50000
Embargante: Daniel da Silva
Comarca de São Paulo
Embargos de declaração
obreiro
discordância quanto ao
conteúdo do decisum
omissão, contradição e obscuridade

inocorrência propósito infringente rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Daniel da Silva ao Acórdão de fls. 315/21, que proclamou resultado de
desprovimento ao recurso por ele interposto, mediante votação unânime.
Discorda o recorrente quanto à argumentação do
julgado, apontando a necessidade de sua modificação. Para tanto, menciona a
existência de omissão com relação ao nexo causal (fls. 1/7).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, reveste-se o recurso de colorido
infringente.
Ora, está mais do que clara e suficientemente
fundamentada a questão referente à ausência da incapacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001429-78.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 25.165
3
Assim, não há dúvida quanto à impossibilidade de concessão do auxílio-
acidente.
O embargante discorda quanto ao entendimento
apresentado pelo colegiado que lhe é desfavorável e pretende, por meio de
embargos de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma
da decisão.
Apenas a título de ilustração, não há como
considerar o laudo pericial da Justiça Trabalhista (prova emprestada), pois
não colhida em regular contraditório com a participação da parte contra quem
deve operar. Neste sentido: JTA 111/360.
Portanto, em que pesem os argumentos ventilados
pelo embargante, entende-se que foram abordados todos os pontos relevantes,
observando-se devidamente o contexto probatório, bem como foi utilizado
adequadamente o enquadramento legal para o deslinde do tema.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001429-78.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 25.165
4
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Daniel da
Silva.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator